Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Alimentos. Fixação do encargo alimentar. Dever dos genitores. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do CC, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante. É dever de ambos os genitores, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.2 – Possibilidade do alimentante. Inviabilidade da redução da pensão. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, e leva em conta as possibilidades dos genitores, distribuindo proporcionalmente entre eles o encargo alimentar.3 – Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

r